Tribunal: TJSP
Processo: 2169933-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO INCIDENTAL DE MENSURAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. Regularidade. Respeito à coisa julgada. Inadmissível alteração da base de cálculo da verba honorária em sede de execução. Título executivo judicial que fixou os honorários sucumbenciais com base na condenação, justamente porque toda a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO INCIDENTAL DE MENSURAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. Regularidade. Respeito à coisa julgada. Inadmissível alteração da base de cálculo da verba honorária em sede de execução. Título executivo judicial que fixou os honorários sucumbenciais com base na condenação, justamente porque toda a narrativa e pedidos formulados na exordial da ação principal denotavam "pretensão inequívoca de restituição dos valores indevidamente descontados" nos períodos de licenças médicas negadas pela Administração, pleito este que foi acolhido, com exceção das verbas relativas ao ALE e ao GTCN. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.